Tribunal: STF
Processo: HC 260630
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mateus Waslan Cardoso de Queiroz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em razão da ausência de ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. A defesa discorreu acerca da descriminalização do crime de tráfico de drogas, pugnando pela aplicação desse entendimento ao caso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, conforme exigido pela Súmula 182 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão impugnada deve ser mantida, pois a parte deixou de impugnar de maneira adequada e específica a fundamentação apresentada. 



    5. O agravante não demonstrou apontado equívoco da decisão contra a qual se insurge, limitando-se a inovar nas razões recursais, sem contrapor os óbices de maneira específica e suficientemente evidenciada. 



    6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: "O agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ"



    (HC 1.003.707 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a absolvição do réu ora paciente por atipicidade da conduta, a teor do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, requer “o reconhecimento do TRÁFICO PRIVILEGIADO, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme se verifica da leitura dos documentos acostados a estes autos (eDoc 10 - pág. 36), ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 05/02/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente